Tribunal: TJMT
Processo: 31358-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604935-4 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80313589420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80313589420198110001
Requerente: MARCOS AURELIO MENACHO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: MARCOS AURELIO MENACHO
Conta Judicial 3200110929568
Valor: R$ 5.953,86 (cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)
Autorizado: LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 33.294.296/0001-50
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta LUCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 33.294.296/0001-50
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 655368 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216518 1/1